Tribunal: TJSP
Processo: 0004922-10.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331994
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0004922-10.2016.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes JOSÉ
ROBERTO SILVA TEZZI e ALINE DO CARMO DONEDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
arguida; e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO às Apelações interpostas por
JOSÉ ROBERTO SILVA TEZZI e ALINE DO CARMO DONEDA, qualificados nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
VOTO No 39275
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004922-10.2016.8.26.0201
APELANTES: JOSÉ ROBERTO SILVA TEZZI
ALINE DO CARMO DONEDA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 3a VARA DA COMARCA DE GARÇA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora GRACIELLA LORENZO SALZMAN)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOSÉ ROBERTO
SILVA TEZZI e ALINE DO CARMO DONEDA foram condenados pelo
Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Garça, nos autos de Processo
Crime no 0004922-10.2016.8.26.0201, Controle no 407/16, à pena de: - o
primeiro, 01 mês e 05 dias de detenção; e, - a segunda, 01 mês de detenção,
ambos por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, e art. 65, III, “d”
(este em relação a segunda), todos do Código Penal; penas privativas de
liberdade à serem cumpridas em regime aberto (fls. 203/206).
Inconformados, JOSÉ e ALINE interpuseram Apelações
(fls. 213). Os recursos foram recebidos (fls. 214).
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões, em síntese,
preliminarmente, a declaração de nulidade do processo por violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório, em razão do corte final na mídia que
está adulterada; e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta, ante a
ausência de dolo, eis que agiram com os ânimos alterados, em discussão
acalorada, não havendo temor pela vítima (fls. 222/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 231/233) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 247/251), pugnou pelo não provimento dos recursos.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 255 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 26 de agosto de
2016: - ALINE, por volta de 11h00, na cidade e Comarca de Garça,
prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, de causar
mal injusto e grave, à sua genitora Aparecida do Carmo Silva, consistente em
sua morte, dizendo por telefone: “eu vou até aí para te matar com uma
faca”; e, - JOSÉ, aproximadamente às 20h00, na Rua São João no 294, bairro
Labienópolis, na mesma cidade e Comarca, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua sogra
Aparecida, dizendo “abra a porta e vem aqui para você ver, sai para fora
que eu vou te bater”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
1. DA PRELIMINAR
Primeiramente, não há que se falar em nulidade, afinal após
analisada a mídia que acompanha o processo digital, verifica-se que a oitiva
da vítima e testemunhas e interrogatórios dos Apelantes se deram
normalmente e encontram-se em perfeitas condições de audição, não havendo
cerceamento de defesa.
Ademais, as perguntas realizadas pela Defesa dos Apelantes que
foram indeferidas pela d. Magistrada que conduziu a audiência, ocorreram em
razão de evidente impertinência, eis que indiferentes para apuração da
verdade real; ou porque já encerrado o momento de sua manifestação.
Por fim, não é demais lembrar que um dos princípios aplicáveis à
nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no art. 563, do Código de
Processo Penal, que é preciso no sentido de que “Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
e, prejuízo algum foi alegado pelos Apelantes e, muito menos comprovado,
devendo ser afastada a arguição de nulidade.
2. DO MÉRITO
A materialidade do crime evidencia-se pelos Boletins de
Ocorrências (fls. 04/05 e 07/08), e demais provas produzidas nos autos.
Quanto à autoria, ALINE, apesar de negar a prática do crime na
fase inquisitorial (fls. 19), em Juízo, afirmou que os fatos imputados na
denúncia eram verdadeiros. No dia dos fatos ficou muito nervosa, pois sua
mãe ligou e disse que estava correndo atrás da guarda de seu filho. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
momento do nervoso, disse o seguinte: “mãe eu vou aí e vou te bater, eu não
aceito o que você está fazendo comigo”. Porém, não cumpriu com sua
ameaça (gravação audiovisual).
JOSÉ, em ambas as fases da persecução penal, negou a prática
do crime, narrando que em razão de sua sogra ter pleiteado a guarda de seu
filho, sem o seu conhecimento e de sua esposa ALINE. Então, desceu até a
casa de sua sogra, bateu no portão e disse a ela que queria conversar. Ela
simplesmente mandou o marido dela falar que havia chamado a polícia, mas
não fez qualquer ameaça (fls. 17 e gravação audiovisual).
As testemunhas arroladas pela Defesa:
- Daniela do Carmo Doneda, disse que não presenciou os fatos,
apenas que o entrevero entre sua mãe e sua irmã iniciou por causa da guarda
do menino (gravação audiovisual);
- Marta Maria Alexandre Ferreira, contou que presenciou a
discussão entre ALINE e a vítima. ALINE disse que iria bater na mãe dela,
que iria lá, que isso não era certo (gravação audiovisual).
- Luciana Gabriel Quinelato, afirmou que presenciou ALINE
muito nervosa, discutindo com a mãe, em razão desta ter conseguido a guarda
do menino. Na hora do nervoso, ALINE disse que iria bater na mãe dela, mas
falou porque estava nervosa (gravação audiovisual).
A vítima Aparecida, em ambas as fases da persecução penal,
atestou que em razão de estar pleiteando a guarda de seu neto e ter passado a
receber o benefício previdenciário de seu neto, sua filha ALINE, por
telefone, disse: “sua maldita, você vai apodrecer, eu vou te matar, vou pegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
uma faca e te matar e o meu marido vai pegar um pau e te dar uma surra”.
Ficou atemorizada e ligou para a Polícia Militar. No mesmo dia, por volta de
20h00, seu genro JOSÉ chegou alterado, chutando e balançando o seu
portão, pois ele queria entrar a todo custo. Ele dizia: “abra o portão, vem
aqui fora, você não é mulher, me dá o menino”. Ele tinha a intenção de
agredi-la e também a ofendeu com inúmeros xingamentos. Com a chegada da
Polícia Militar, ele deixou o local. Com essas ameaças, passou a ficar
atemorizada, tanto é que colocou travas nas portas e janelas (fls. 09/10 e
gravação audiovisual).
A conselheira tutelar Andressa Dumont Franco de Souza narrou
que tomou conhecimento dos fatos no Conselho Tutelar, pois acompanhavam
o caso da avó com o neto. Chegou a informação de que a mãe utilizava o
benefício previdenciário do filho, mas era a avó que cuidava do neto. Por
orientação do Conselho Tutelar, foi falado que ela fizesse uma “denúncia”
formal e pleiteasse a guarda do neto. Por esse motivo, iniciou o conflito
familiar (gravação audiovisual).
Mauro Francisco da Silva, esposo da vítima, disse que
estava presente quando ALINE telefonou para a mãe dizendo que iria
descer com uma faca e o marido com um pedaço de pau. Sua esposa ficou
bastante nervosa. No mesmo dia, já tarde da noite, JOSÉ foi para buscar o
menino e chegou nervoso, chutando o portão e gritando: “sai para fora que
vou te quebrar no pau”. Sua esposa disse que iria chamar a polícia, mas
ele disse que não tinha medo de autoridades (fls. 15/16 e gravação
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
Não há nos autos o menor indício de que a vítima e testemunhas
tenham se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes, crimes de que
os sabem inocentes; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal
conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
Não procede a tese de ausência de dolo dos Apelantes por
agirem com ânimos exaltados, eis que não restou comprovado nos autos tal
estado de alteração emocional, ressaltando que o art. 28, I, do Código Penal, é
preciso no sentido de que “Não excluem a imputabilidade penal: a emoção
ou a paixão”.
Outrossim, evidente o temor da vítima dos Apelantes lhe
causarem mal injusto e grave, tanto que acionou a Polícia Militar, bem como
foi até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e pedir medidas
protetivas (fls. 11), tendo colocado trancas em todas as portas e janelas da
casa.
Assim, estando presentes a autoria e materialidade, a condenação
dos Apelantes é medida de rigor, não havendo que se falar em absolvição sob
qualquer fundamento.
Passo a análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena básica de ambos foi aplicada no mínimo
legal de 01 mês de detenção.
Na segunda fase, em razão da circunstância agravante prevista
no art. 61, II, “f”, do Código Penal, tendo o crime ocorrido em situação
de violência doméstica e familiar, a pena foi corretamente exasperada em
1/6, totalizando, definitivamente para JOSÉ, em 01 mês e 05 dias de
detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 0004922-10.2016.8.26.0201
=
Ainda nesta fase, para ALINE, foi reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), com o
retorno de sua pena ao mínimo legal de 01 mês de detenção.
Foi fixado o regime aberto.
Por fim, constato que não houve manifestação das partes em
relação a possível suspensão condicional da pena.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar arguida; e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO às Apelações interpostas por JOSÉ ROBERTO
SILVA TEZZI e ALINE DO CARMO DONEDA, qualificados nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)